Tribunal: TJDFT
Processo: 0749327-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749327-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NATHALYA ROBERTA ROCHA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Vistos, etc. Com amparo no princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE (NATHALYA ROBERTA ROCHA) ESCLAREÇA O CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DESTE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA - ACÓRDÃO No 72612599, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator